Tribunal: TJBA
Processo: 8071716-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071716-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON LIMA DE SOUZA Advogado(s): CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACÕES SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E GORDURA EM ÁREA PRIVATIVA SEM INFORMAÇÃO PRÉVIA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Wellington Lima de Souza, contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Dano Moral ajuizada em desfavor da MRV Engenharia e Participações S/A, que julgou procedentes os pedidos para: (i) condenar a Ré a remover caixas de esgoto e gordura instaladas na área externa adjacente à janela do imóvel do Autor, sob pena de multa, com possibilidade de conversão em perdas e danos; e (ii) fixar indenização por lesão extrapatrimonial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de indenização por dano moral, é adequado e proporcional ao sofrimento experimentado pelo Autor, diante da instalação de caixas de esgoto e gordura em área privativa de seu imóvel, sem informação prévia por parte da Construtora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta da Construtora gerou situação de insalubridade, desconforto e restrição ao uso pleno do imóvel, ensejando abalo moral indenizável, conforme reconhecido na sentença. 4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo parâmetros legais rígidos, mas, sim, critérios jurisprudenciais baseados na gravidade do dano, bem como na função compensatória e pedagógica da reparação. 5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se compatível com os precedentes em casos semelhantes, sendo suficiente para compensar o dano e sancionar a conduta da Ré, motivo pelo qual deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. –––––––––––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, 422 e 927; CPC, arts. 85, §11, e 499; CDC, arts. 6º, III, e 12, § 1º, II; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0019503-94.2021.8.16.0019, Rel. Des. Rosaldo Elias Pacagnan, 20ª Câmara Cível, j. 30.08.2024, DJe 31.08.2024. –––––––––––––––––––––––––– Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 8071716-93.2024.8.05.0001, em que figura como Recorrente WELLINGTON LIMA DE SOUZA, sendo Recorrida a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. . Salvador, .